Tribunal: TJDFT
Processo: 0728347-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728347-32.2020.8.07.0001 RECORRENTES: SIENA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES, CLÁUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES RECORRIDO: AUGUSTO SALLES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DESPEJO E PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIADORES. TEORIA DA ASSERÇÃO. CURSO DO CONTRATO. MORATÓRIA. EXCLUSÃO. FIANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS FIADORES. AFIRMADA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR. REJEIÇÃO DA TESE. 1. Não se evidencia nulidade da sentença por vício de congruência quando observado que, na petição inicial, a parte autora deduziu causa de pedir correlacionada ao pedido direcionado aos réus fiadores, qual seja, a existência de fiança prestada no contrato de locação. 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3. A transação celebrada em relação a contrato de locação, em que se concede à devedora principal a possibilidade de pagar o débito de maneira parcelada e, assim, com o prazo de pagamento estendido, caracteriza moratória do débito. Assim ocorrendo, e, por expressa disposição legal (art. 838, inciso I, do CC), exoneram-se da obrigação os fiadores que não participaram do acordo. Não é só, o parcelamento de débito garantido por fiança, sem expressa anuência dos fiadores, extingue o próprio contrato acessório, não havendo que se falar em sua exoneração apenas e relação aos débitos objeto de parcelamento. 4. Sendo evidente que a inadimplência se iniciou antes do início da pandemia da covid-19, não se justifica alteração unilateral do contrato firmado entre particulares fundamentada no contexto pandêmico. Precedente. 5. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 317 e 478, ambos do CC, afirmando que a pandemia afetou o equilíbrio contratual, causando manifesta desproporção e prestação excessivamente onerosa. Assevera a necessidade da revisão contratual; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que não restou identificado o suposto caráter protelatório dos embargos de declaração. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte insurgente em multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do CPC, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 317 e 478, ambos do CC, e 1.026, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No que se relaciona ao valor da dívida, nada há a reparar na sentença quanto ao declarado óbice quanto à pretendida revisão contratual fundada em onerosidade, eis que o inadimplemento é anterior à pandemia da covid-19. Adotam-se, no julgamento do presente apelo, os fundamentos expendidos pelo ilustre magistrado sentenciante: “Em sua defesa, os demandados se limitam a argumentar que houve o agravamento de sua situação financeira em decorrência da pandemia de covid-19 que assolou o país, cujos efeitos são de conhecimento geral. Em que pese o grave cenário que o país atravessou, incumbia à parte ré demonstrar os prejuízos econômicos sofridos, trazendo aos autos os respectivos balancetes com discriminação das despesas e receitas, aptos a evidenciar a sua situação financeira, como quer a dicção do art. 373, II, do CPC. Além disso, a inadimplência teve início em momento anterior ao do início da pandemia, do que se extrai que as razões que levaram à impontualidade dos pagamentos não têm, necessariamente, conexão com o cenário pandêmico” (ID. 50822521). “Por fim, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar-lhe multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa” (ID. 54573435). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Em relação à pretendida condenação da parte insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016